Tribunal: STF
Processo: HC 257121
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO: AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OU DECISÃO JUDICIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Martins Coelho, advogado, em 30.5.2025, em benefício de Larissa Batista de Carvalho, apontando-se como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Na inicial, o impetrante narra que, no “presente remédio, somente será analisado o pleito da substituição da prisão preventiva pela domiciliar para análise aprofundada do tema”. Salienta que esse pedido “não foi decidido, vez que houve a concessão da ordem para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise de ponto relativo ao cerceamento de defesa”. Realça que “os demais pleitos sequer foram conhecidos, razão pela qual se torna necessário o provimento jurisdicional desta Corte” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Destaca “que a paciente é mãe de uma criança de 6 anos, M H C S, e de uma adolescente de 15 anos, B G C” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “não há elementos concretos para inferir que houve o cometimento do crime em sua residência ou perante seus filhos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta “que a paciente está presa em comarca diversa do julgamento, bem como de sua residência e de seus familiares, razão pela qual não recebeu visitas até o momento.



    Tal fato prejudica a sua ressocialização, bem como a sua convivência com seus familiares, especialmente, seus filhos.



    Assim, em cumprimento ao disposto no art. 103 da LEP, requer a transferência da paciente para o distrito da culpa e para próximo de sua família” (fl. 6, e-doc.  1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) A intimação do Ministério Público para se manifestar a respeito do presente remédio constitucional; 



    b) A concessão da ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar; 



    c) desde já, manifesta o interesse na sustentação oral e na intimação para a pauta presencial” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Na espécie, não foi juntada peça ou decisão judicial da ação penal ou cópia de decisão ou julgado do Superior Tribunal de Justiça, documentos essenciais à compreensão da controvérsia e à demonstração da competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão da paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. Os únicos documentos juntados pelo impetrante foram a procuração e a certidão de nascimento dos filhos da paciente, sem indicar sequer o número da decisão apontada como coatora. 



    A matéria não comporta discussão mínima, pois as normas de competência constitucional são expressas e, para fins de julgamento válido, não possibilitam extensão.



    5. Constata-se, portanto, a deficiência na instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    6. É ônus do impetrante a correta instrução do processo no momento da impetração, sob pena de não conhecimento do habeas corpus.



    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata e aprofundada do quadro descrito e o exame verticalizado do pedido, impondo-se a negativa de seguimento desta ação, sem a possibilidade de analisar-se eventual concessão da ordem de ofício.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL 
AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    A ausência das decisões impugnadas impede, ainda, que se verifique se os temas veiculados nesta impetração foram previamente suscitados e analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo a comprovação também essencial ao conhecimento do pedido, para evitar inadmissível supressão de instância.



    7. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora